Tribunal: TJDFT
Processo: 0736364-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0736364-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAYNE NEVES RODRIGUES IMPETRANTE: WELLINGTON SANTANA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus em que figura como paciente RAYNE NEVES RODRIGUES, tendo por questionamento ato supostamente ilegal praticado pelo Juízo do Tribunal do Júri da Ceilândia que, nos autos do processo n° 0719601-33.2024.8.07.0001, decretou a prisão preventiva do ora paciente. O impetrante questiona a segregação cautelar do paciente, destacando que não estariam presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva, especialmente por não ter sido comprovada a suposta coação da testemunha. Na oportunidade, discorre sobre os fatos em apuração do processo, refutando a versão acusatória quanto à tentativa de homicídio, aludindo a supostas contradições na versão apresentada pelo órgão acusador e pelas testemunhas, bem como arguindo a existência de legítima defesa por parte do ora paciente. Nesse contexto, reitera a ausência dos requisitos que autorizariam a segregação cautelar, reputando a existência de coação ilegal, sobretudo diante da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Nesses termos, pugna pela concessão da liminar em habeas corpus com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido liminar aviado no bojo de habeas corpus que objetiva tutelar direito de ir e vir do paciente, em face de suposta ilegalidade na decretação de sua prisão preventiva pelo Juízo de origem. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Não é, entretanto, adequada a via do habeas corpus para discutir questões que exijam maior incursão nos autos, mormente pela necessidade de instrução probatória, eis que o constrangimento ilegal ao direito de locomoção deve, de plano, restar demonstrado, a partir dos elementos coligidos ao caderno processual. Nesse sentido, os seguintes julgados desta Corte: (...) É inviável o exame probatório aprofundado na via estreita do habeas corpus, que possui rito sumarizado (Ac. 1723507. 1a Turma Criminal. Rel. Esdras Neves. Publicado no PJe : 07/07/2023) (...) Não é o habeas corpus o meio adequado para confrontar as versões dos policiais e do paciente ou testemunhas, pois a confirmação das teses necessita de ampla dilação probatória, incompatível com o rito do habeas corpus (...) (Ac. 1723269. 3a Turma Criminal. Rel. Sandoval Oliveira. Publicado no PJe : 06/07/2023) (...) O revolvimento de matéria de prova não se comporta nas balizas do Habeas Corpus, devendo emergir da instrução probatória no curso da ação penal (...) (Ac. 1716541. 2a Turma Criminal. Rel. Robson Barbosa de Azevedo. Publicado no DJE : 27/06/2023) De outro lado, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. O artigo 312 do Código de Processo Penal (CPP) assegura que a “prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.” Com efeito, a decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti – calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis – ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, estou a manter o entendimento do Juízo singular, pois não vislumbro ilegalidade aparente, tampouco comprovada, na decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente. De início, convém destacar que as supostas contradições suscitadas pelo impetrante, bem assim a existência da alegada causa de exclusão da ilicitude, demandam análise mais efetiva dos autos, sobretudo porque não comprovada de plano, além de, ao que verifico nesse juízo inicial de cognição sumária, não ter sido objeto de enfrentamento pela decisão recorrida. Com efeito, a decisão que decretou a medida cautelar se fundou em coação do ora paciente contra uma das testemunhas, a despeito de, segundo ponderado pelo Juízo singular, ao paciente já ter sido imposta a obrigação de não manter contato com a vítima ou qualquer das testemunhas. Aliás, a despeito da resistência tecida no writ, a testemunha foi ouvida e, na ocasião, expressamente afirmou que foi procurada em ambiente de trabalho pelo paciente, o qual, a teria ameaçado, ainda que de modo velado. Pertinente, neste ponto, o seguinte excerto do decisum recorrido (Id. 75625997): O acusado lhe procurou e disse que sabia quem era o seu filho e quem era a mãe da testemunha, falando, inclusive, sobre características físicas - disse que o filho era parecido com o acusado. A testemunha narrou ainda que o denunciado disse que sua família era ‘bonita’ e que se a testemunha fosse em audiência, Iria tirar o direito do acusado da própria família. Ora, o descumprimento da medida cautelar anteriormente imposta ao paciente, aliado à flagrante coação da testemunha, parece-me ser elemento suficiente à decretação da prisão preventiva, para assegurar tanto a incolumidade física e psicológica da testemunha quanto a idoneidade da instrução processual. Nesse contexto, por não vislumbrar, ao menos por ora, constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no writ, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo singular. Dispenso as informações. Ouça-se a D. Procuradoria de Justiça (art. 216 do RITJDFT). Intimem-se. Brasília/DF, 28 de agosto de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora